Tribunal: TJMT
Processo: 1021907-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO GOMES NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ FRANCISCO GOMES NETO, preso em flagrante delito pela prática do crime de ameaça [art. 147, caput, do Código Penal], visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 1011395-45.2021.811.0004) que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 2) a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça no cárcere.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem independentemente do pagamento da fiança arbitrada [doc. digital n. 111966451].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que JOSÉ FRANCISCO GOMES NETO foi preso em flagrante delito, no dia 3 de dezembro de 2021, em razão do cometimento do crime de ameaça [art. 157, caput, do Código Penal], em desfavor da vítima, ROSEANEA MIRANDA LIRA.
Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais militares do 2o BPM de Barra do Garças/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] Após sermos solicitados para atender uma ocorrência de ameaça, deslocamos ao local onde a VTR de apoio da CIA comunitária já estava com a vítima e o suspeito. Relata a vítima que há 3 meses se separou do suspeito, contudo, por várias vezes o suspeito vem a ameaçá-la de morte, mostrando sempre uma faca; QUE nesta data estava frente a sua residência tomando cerveja com um amigo, quando o suspeito parou com seu carro e veio a mostrar uma faca não dizendo nada, que após saiu em seu carro [...]” (doc. digital n. 111966452).
Após sua prisão em flagrante, os autos foram recebidos em Juízo, momento em que a autoridade coatora constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento do valor da fiança de 1.200,00 (mil e duzentos reais), verbis:
“[...] Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s) José Francisco Gomes Neto concedo-lhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança de 1 salário mínimo, sendo que após o pagamento deverá ser e expedido o devido ALVARÁ DE SOLTURA.
Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.
1) Manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o número do telefone;
2) Comparecer a todos os atos processuais;
3) Não cometer outros crimes;
4) Cumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos n. 1011404-07.2021.811.0004.
5) Recolhimento domiciliar noturno 22:00 – 05:00;
Informe a vítima acerca desta decisão pelo meio mais rápido, inclusive devendo ela ser informada que o preso não pode se aproximar dela e caso descumpra tal ordem que ela seja orientada a fazer o registro da ocorrência.” (doc. digital n. 111966452).
Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária no juízo primevo como condição da concessão de sua liberdade (doc. digital n. 111966450).
Nessa esteira, o que se tem é a permanência do paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora [necessidade de manter seu endereço atualizado onde possa ser encontrado, comparecer a todos os atos judiciais, cumprimento das medidas protetivas, recolhimento noturno e não se envolver na prática de outro fato criminoso].
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, JOSÉ FRANCISCO GOMES NETO, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que fundamentada em outros dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.